Tribunal: TJES
Processo: 0000859-85.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000859-85.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYLAN FELIX BAPTISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP E VIOLAÇÃO INDEVIDA DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16, § 1º, IV, PARA O ART. 12, DA LEI 10.826/03. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há no caso violação ao art. 244 do CPP, pois havia fundadas suspeitas de que o acusado portava material ilícito, tendo em vista que já era conhecido pelos policiais como gerente do tráfico da região e que foi visto pelos policiais volume suspeito em sua cintura, tendo ele caminhado em direção oposta aos policiais, abandonando a moto na qual estava escorado, assim que os viu.

2. Diante da apreensão de drogas na posse direta do acusado e do conhecimento dos policiais acerca da de sua condição de gerente do tráfico, independentemente da expedição de mandado judicial, era necessário o ingresso no domicílio do acusado, visando cessar o crime permanente, tendo lá sido encontrada relevante quantidade de drogas e diversos apetrechos usuais do tráfico, além de uma arma de fogo de numeração raspada municiada e de um carregador com mais munições.

3. Em relação ao tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, embora primário e com bons antecedentes, a dedicação do acusado à mercância ilícita de drogas é verificada em razão de sua identificação como gerente do tráfico e da apreensão de vultosa quantidade de entorpecente aliada a uma balança de precisão e a material para embalo de entorpecentes, apetrechos usualmente utilizados por organizações criminosas voltadas ao tráfico.

4. Não merece acolhimento o pedido de desclassificação da conduta prevista no art. 16, § 1º, da Lei 10.826/03 para a do art. 12, uma vez que, apreendida arma de fogo com numeração suprimida ou raspada, é irrelevante para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito o efetivo conhecimento do acusado acerca da supressão da numeração.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAYLAN FELIX BAPTISTA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.090 (mil e noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade da prova em razão do ingresso dos policiais na residência do acusado não ter sido autorizado, pelo fato da busca ter sido realizada baseada apenas em tirocínio policial e porque a droga foi apreendida em local diverso e distante da residência do acusado. Com arrimo na ilegalidade da prova, requer a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do acusado e pela desclassificação do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, para aquele do art. 12, da Lei 10.826/03, uma vez que o acusado não tinha ciência de que a arma apresentava numeração raspada, afastando-se o dolo necessário à configuração do tipo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por RAYLAN FELIX BAPTISTA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.090 (mil e noventa) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade da prova em razão do ingresso dos policiais na residência do acusado não ter sido autorizado, pelo fato da busca pessoal ter sido realizada baseada apenas em tirocínio policial e porque a droga foi apreendida em local diverso e distante da residência do acusado. Com arrimo na ilegalidade da prova, requer a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do acusado e pela desclassificação do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, para aquele do art. 12, da Lei 10.826/03, uma vez que o acusado não tinha ciência de que a arma apresentava numeração raspada, afastando-se o dolo necessário à configuração do tipo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme relato da denúncia, em 17/03/2022, por volta de 21:39 horas, em frente à escola Zenobia Leão, policiais visualizaram o acusado com um grande volume em sua cintura parado ao lado de uma motocicleta, o qual começou a caminhar pela calçada quando viu os agentes públicos, situação que deu ensejo a sua abordagem, tendo sido localizada em sua posse, dentro da cueca, uma porção grande de cocaína embalada numa sacola.

Segue narrando a exordial que o acusado informou aos policiais que havia mais entorpecentes em sua residência, para onde se deslocaram e, com anuência da genitora do réu, realizaram buscas no quarto, encontrando uma pistola marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada e carregada com 13 munições .32, além de um carregador carregado com 06 munições do mesmo calibre.

Ainda de acordo com a inicial, no local, foram encontradas uma grande porção de cocaína do tamanho de uma bola de golf embaixo do travesseiro do acusado, uma balança de precisão e material de embalo dentro do guarda-roupa.

Por fim, destaca a denúncia que os entorpecentes apreendidos são avaliados em R$ 12.000,00 e que o acusado é conhecido pelo envolvimento no tráfico, fornecendo entorpecentes para estados vizinhos e atuando como gerente para um indivíduo conhecido como Igor Lucas Pereira de Almeida, de alcunha "Chefe".

A dinâmica dos fatos relatados na denúncia foi corroborada pela prova oral coligida em sede judicial, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais, que gozam de presunção de validade, não ilidida pela Defesa.

Feitos tais esclarecimentos, reputo que não houve nulidade da prova em decorrência de ilegalidade na busca pessoal do acusado ou no ingresso dos policiais no domicílio do acusado.

Diferentemente do que sustenta a Defesa, a prova evidencia que parte da droga foi encontrada diretamente na posse do acusado, ainda na rua, e o restante, juntamente a apetrechos destinados ao tráfico, em seu quarto, na sua residência.

Portanto, entendo que não há violação ao art. 244 do CPP, pois havia fundadas suspeitas de que o acusado portava material ilícito, tendo em vista que já era conhecido pelos policiais como gerente do tráfico da região e que foi visto pelos policiais volume suspeito em sua cintura, tendo ele caminhado em direção oposta aos policiais, abandonando a moto na qual estava escorado, assim que os viu. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".2
. Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão.3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime
.4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo. (...) (STJ, HC n. 823.387/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023)

Da mesma forma, diante da apreensão de drogas na posse direta do acusado e do conhecimento dos policiais acerca da de sua condição de gerente do tráfico, independentemente da expedição de mandado judicial, era necessário o ingresso no domicílio do acusado, visando cessar o crime permanente, tendo lá sido encontrada relevante quantidade de drogas e diversos apetrechos usuais do tráfico, além de uma arma de fogo de numeração raspada municiada e de um carregador com mais munições. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador.
4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 213895 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023)

Ante o exposto, rejeito as nulidades suscitadas.

Em relação ao tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, embora primário e com bons antecedentes, a dedicação do acusado à mercância ilícita de drogas é verificada em razão de sua identificação como gerente do tráfico e da apreensão de vultosa quantidade de entorpecente aliada a uma balança de precisão e a material para embalo de entorpecentes, apetrechos usualmente utilizados por organizações criminosas voltadas ao tráfico. Assim orienta o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.2. Embora o agravante tenha sido definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, constato que a quantidade das drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha) e a dedicação do acusado a atividades criminosas, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, com observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp n. 2.013.451/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Não merece acolhimento o pedido de desclassificação da conduta prevista no art. 16, § 1º, da
Lei 10.826/03 para a do art. 12, uma vez que, apreendida arma de fogo com numeração suprimida ou raspada, é irrelevante para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito o efetivo conhecimento do acusado acerca da supressão da numeração. Neste sentido:

Apelação crime. Crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003). Sentença que julgou procedente a denúncia. Irresignação da defesa. Pleito absolutório com fundamento no fato de ter o acusado agido sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Ausentes os requisitos caracterizadores do estado de necessidade justificante. Postulada a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão de o agente ter incorrido em erro de tipo. Impossibilidade. Alegado desconhecimento acerca da supressão da numeração serial do artefato. Simples posse da arma nessa condição que já configura o delito. Irrelevância do conhecimento da supressão. Arma com numeração suprimida que, independentemente de ser de uso permitido, amolda-se à disposição do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003. Aventada a inexistência de dolo. Não acolhimento. Crime que dispensa especial fim de agir. Dolo genérico presente. Presunção de ofensa ao bem jurídico declarada com a prática de um dos verbos nucleares do tipo delitivo. Recurso desprovido. 1. Consoante a previsão do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. A situação justificante do estado de necessidade possui por requisitos que exista perigo atual, de direito próprio ou alheio, involuntário e inevitável. 3. As infrações penais tipificadas no Estatuto do Desarmamento estabelecem reprovabilidade às condutas que acarretam situação de perigo à coletividade em geral, sendo que, para sua tipificação, não se exige o dolo efetivo de exposição de outrem a risco, bastando a realização de qualquer das ações nucleares, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que as infrações se consumem. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0009552-83.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ MAURICIO PINTO DE ALMEIDA - J. 09.05.2022)

Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ciência da adulteração. Irrelevância. Desclassificação para porte de arma de uso permitido. Impossibilidade. Recurso não provido. 1. Tendo o apelante sido flagrado na posse de arma de fogo com numeração suprimida, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sendo inviável a desclassificação do crime para aquele capitulado no artigo 14 do mesmo Diploma Legal. 2. A mera alegação de desconhecimento de ter a arma numeração suprimida não é capaz de determinar a desclassificação requerida. (TJ-RO - APR: 70012572320228220020, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 11/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE DESCONHECIA QUE SE TRATAVA DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovado que o réu portava arma com numeração raspada, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, sendo descabida a desclassificação para o crime de posse de arma (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sob a alegação de que não tinha ciência de que a arma estava com a numeração raspada - Se o acusado não comprova que possuía arma de fogo sem o conhecimento de que estava com numeração raspada, não se verifica a hipótese de erro de tipo, não havendo falar em desclassificação por esse motivo. (TJ-MG - APR: 00647407320118130056 Barbacena, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 12/12/2018, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCONHECIMENTO DA MARCAÇÃO SUPRIMIDA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais. Não se exige dolo específico, de modo que se mostra indiferente a ciência (ou não) do réu sobre o fato de a arma estar com a marcação suprimida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170310119197 DF 0011636-89.2017.8.07.0003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/12/2018 . Pág.: 117/142)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.